Tribunal: TJDFT
Processo: 0013497-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto, inclusive com a confissão extrajudicial do acusado, deve ser afastada a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória ou por aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. O princípio da insignificância não se aplica ao caso em tela, uma vez que o valor subtraído, correspondente a 38% do salário mínimo vigente à época dos fatos, excede o limite estabelecido pela jurisprudência para caracterização de bagatela.
3. Recurso desprovido.